Tribunal: TJMT
Processo: 1026336-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026336-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.589.641-19 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEIVYD WALISTON CANDIDO LOPES - CPF: 059.930.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
1.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO –
PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES –
2.
MÉRITO
:

NEGADO O DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE – MA
NUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –

3
.

ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

4.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELAR
ES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
5.

PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGADA A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
.

1.
P
ostulada
em

h
abeas
c
orpus

matéria que
também foi apresentada em sede de
recurso de
apelação
criminal
,
deve permanecer
o recurso
, porque tem
maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões.

2
.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão d
a gravidade concreta do delito,
em tese, praticado
por ele
;
como também na sua renitência delitiva, circunstâncias que revelam a prese
nça dos requisitos previstos no
art. 3
12 do Código de Processo Penal.

3
.
No que d
iz respeito
à
contemporaneidade
da prisão
, esta
“[...]não est
á restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo[...]”
(STJ, Agravo
Regimental no
Habeas Corpus
n. 775.563/SC, rela
tado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6
.
12
.
2022,
DJe
de 12
.
12
.
2022).

4. S
ão inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias dos delitos praticados pelo paciente revelam que as cautelares mais bran
das são incapazes de garantir a
ordem pública
.

5
. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com p
edido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em prol de
Marcelo Ferreira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi
preso em flagrante delito no dia 10 de setembro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte.

Extrai-se, ainda, que o paciente foi
condenado nos autos da Ação Penal n.

1022564-95.2022.8.11.0003
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,

da Lei n. 11.343/06), à pena de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, no regime inicial fechado; bem como
5
00 (
quinhentos
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
tendo sido negado o direito de ele
recorrer em liberdade.

Sustenta
a
impetrante que, ao negar ao paciente o direito de
recorrer
em liberdade,
o magistrado
não apresentou fundamentação idônea
,
alicerçando-a somente no fato d
e
ele ter permanecido preso durante a instrução processual, destacando que
não
ficaram configurados os requisitos autorizadores da manutenção da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; daí por que entende que
, na
hipótese, é
possível a aplicação
de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Ressalta que “
é de todo inadmissível e de patente ilegalidade a imposição de regime prisional fechado de modo automático em decorrência tão somente da reincidência do paciente,
sem, contudo, apreciação dos elementos fáticos que gravitam o caso concreto
”.

Destaques do original

Forte nas razões acima consignadas,
liminarmente,
requer
eu
a concessão do direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da condenação, com a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente
, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 3
19 do Código de Processo Penal, bem como a imposição de regime semiaberto para o seu cumprimento de pena
.

E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Paulo da Cunha, em sede de plantão judiciário (ID 154221688). Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 155058671, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 164422668, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR,
ex

officio

Extinção parcial do presente processo por utilização como sucedâneo re
c
ursal

E
m consulta feita pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de
2
o Grau, foi verificado que
o paciente ingressou com
o R
ecurso de
A
pelação
Criminal n.
1022564-95.2022.8.11.0003

e, concomitantemente, impetrou o presente
mandamus
, sustentando, neste, parte das teses arguidas naquele
recurso
(alteração de regime prisional)
. Logo, por ser incabível que esta via mandamental seja utilizada como sucedâneo recursal ou com a finalidade de apressar o julgamento de recurso de apelação, deve este processo ser extinto
parcialmente
sem resolução de mérito.

Isso porque é nítido que esta ação mandamental foi impetrada patentemente como
sucedâneo recursal.

E, malgrado os argumentos vertidos na sua inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua da impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso de apelação de maneira
mais rápida que a via ordinária.

A
liás, a
cerca do tema, a
Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe
de forma clara e insofismável que:

1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.
Destacamos

Consoante foi asseverado linhas volvidas, no caso em tela, a impetrante pretende a fixação de regime prisional mais brando ao paciente, ao argumento de que
a imposição de regime mais gravoso não decorre automaticamente pelo fato de
ele
ser reincidente
; asseverando também que o
magistrado não apresentou fundamentação idônea para a fixação do regime fechado para o cumprimento da sanção. Todavia, tal alegação se contrapõe à sentença condenatória, tendo em vista que o seu prolator aplicou o instituto com base n
a interpretação
contrario
sensu
art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal,
ao deixar registrado:

[...]

Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2o, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in
casu
.

Não obstante a pena fixada ao ora sentenciado seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, certo é que se trata de condenado
REINCIDENTE
, motivo pelo qual fixo o regime inicial
FECHADO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, em interpretação a
contrario
sensu.
(ID
154196658
– p.
91
).
Destaques no original

Co
mo se sabe o recurso de apelação é a via processua
l mais adequada para apreciar a
mencionada tese, pois tem o condão de devolver ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas particularidades, sem as limitações própria do
habeas

corpus
.

Por derradeiro
,
mas não menos importante, é mister
esclarecer que a utilização de
habeas corpus
como ação polivalente, universal, tem ocasionado expressiva distribuição de demandas passíveis de ser
em discutidas em vias recursais
ordi
nárias, violando ao princípio da
unirrecorribilidade
.

E, por isso, essa atitude deve ser rechaçada.

A propósito, em relação
à
temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
CUSTÓDIA MANTIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a questão postulada no habeas corpus também foi apresentada em sede de apelação, prevalece o recurso de maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões
.
Subsistindo as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há mácula na manutenção da custódia, que ganha reforço com a prolação da sentença condenatória (Precedentes: STJ.
AgRg
no HC 612972 / SP.
DJe
: 28/06/2021).

(TJMT, N.U 1012297-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 21/08/2021).
Destacamos

Por conta disso, com exceção da alegação do direito
do
paciente recorrer em liberdade – que será examinado na sequência – e considerando que
o
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal que julgará
o pleito citado no início desta preliminar
já se encontra com o revisor, desde o dia 28 de fevereiro de 2023,
julgo
parcialmente
extinto o presente processo
em rela
ção à tese
de alteração de regime prisional
.

MÉRITO

No que se refere à ausência de fundamentação

da decisão que indeferiu
o direito
de o
paciente
r
ecorrer em liberdade; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção do seu cárcere provisório,
impõe-se
registrar

que essas teses não podem ser acolhidas, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretaç
ão da aludida custódia cautelar a
garantia da ordem pública, tendo em vista
sua
reiteração delitiva
e o fato de
e
le ter permanecido preso durante toda a instrução processual
,
uma vez que perduravam os
motivos que ensejaram a
aludida prisão
provisória.

Com efeito,
eis a parte
da
sentença condenatória que manteve a
p
risão preventiva do paciente:

[...] No que se refere ao disposto no art. 387, § 1o, do CPP, verifico que
ainda estão presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar, pois seria um verdadeiro despropósito o réu responder a todo o processo preso e, depois de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ser colocado em liberdade
.

O contexto geral do crime praticado aliado ao fato de que o réu registra uma condenação criminal anterior, permite concluir que sua colocação em liberdade ensejará risco à ordem pública, pois além da repercussão social de crimes dessa natureza, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu.

[...]

Observo, assim, que permanecem intactas as razões que ensejaram a prisão preventiva do acusado, notadamente em face de sua reincidência pela prática de crime doloso, de modo que se justifica a manutenção da custódia cautelar decretada.

Desse modo,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, mantenho a sua custódia cautelar.
[...]

(ID 154196658
,
p. 91)
Destacamos

Ademais, este órgão
colegiado, em outra oportunidade,
manteve a co
nstrição provisória do paciente
(
H
abeas
C
orpus
n.

1019036-62.2022.8.11.0000
)
tendo sido
destacada a gravidade concreta do delito
, em tese,
praticado por ele, consoante se infere da ementa do acórdão
que
assim grafada:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – 1. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – SUPOSTA NULIDADE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO EVIDENCIADO – AGENTE COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO QUE CONFESSOU A PROPRIEDADE DA DROGA E INDICOU O LOCAL EM QUE FORAM APREENDIDAS – FUNDADAS RAZÕES – 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PACIENTES QUE RESPONDEM A OUTRAS AÇÃO PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 3) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A entrada dos policiais militares em imóvel residencial do agente,

é revestida de legalidade, permanecendo íntegro o
entendimento perante as Cortes Superiores acerca do caráter permanente do crime de tráfico de drogas.

Essa característica, reduz o postulado preconizado pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, de modo que inexiste violação de domicílio quando presentes fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente, confirmadas pela apreensão de narcótico, além de petrecho notadamente utilizado para a comercialização de entorpecentes.

2.

Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública e instrução criminal, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de entorpecentes, além de que sua conduta é dotada de gravidade concreta e se releva e reprovável, eis que estava sendo monitorado por ser o responsável por guardar armas de fogo que eram utilizadas por facções criminosas, ao passo que as condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

3. Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
.

4. Ordem denegada.

(
TJMT, HC

1019036-62.2022.8.11.0000
,
Relator:

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
,
Terceira
Câmara Criminal, Julgado em
0
2
/11/2022
)
.

Destacamos

Verifica-se, pois, que,
a
sentenciante, ao se reportar aos motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar do paciente para negar o direito de ele recorrer em liberdade, evidentemente estava se referindo à necessidade de garantia da ordem pública
,
em decorrência
das circunstâncias
nas quais
ocorreram o flagrante,
bem como diante da renitência delitiva do paciente
, fatos esses,
que foram mencionados ao longo de toda a sentença condenatória
.

No que diz respeito
à
ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante
a
impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático que ampare a prisão, tal alegação não se sustenta.

E tal afirma
ção
se impõe
porque, conforme entendimento pacificado
no
Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais
,
na espécie
,
estavam presentes no momento do decreto
da
prisão
provisória do paciente
e permanecem
atuais, notadamente
diante da
gravidade concret
a
do crime
,
supostamente,
cometido
por ele
e sua
periculosidade
.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (48,83 KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE ESTADO DE LIBERDADE DO PACIENTE PARA A ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE APREENDIDO. SUFICIENCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Deve ser mantida a decisão na qual se nega seguimento a recurso quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo.

2.
Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida, pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir de prisão em flagrante delito, e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a quantidade da droga apreendida e da eventual incidência no caso concreto da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei 11.343/2006 (maneira destacada de execução), bem como pela quantidade de drogas indicar que o flagrado está trabalhando para facção criminosa
(fl. 105).

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no RHC n. 170.435/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado e
m 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022
)
.

Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu
corretamente

o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de cust
ódia cautelar, a regra disposta
no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes r
equisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a
aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Logo, como se percebe do que foi exposto pel
a
autor
a
do decreto condenatório, não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da prisão provisória do
paciente
, mas, sim, a gravidade concreta do ilícito
, em tese, praticado
por ele,
e
sua reiteração delitiva,
restando demonstrado que, em liberdade, representa risco à ordem pública.

Faz-se imperioso destacar,
ainda nesse diapasão
, que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, motivo pelo qual, também por esse prisma, não deve ser permitido que ele recorra em liberdade, especialmente porque
, tal como

asseverado linhas
volvidas
,
restaram inalteradas as circunstâncias que justificaram sua custódia provisória e considerando, ainda, que lhe foi imposto o
regime fechado para início de cumprimento da pena.

E
m relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça
, firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que denegou a ordem.

2. No caso, ao manter a prisão preventiva na sentença condenatória, o Magistrado de piso, entendendo ainda presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, fez referência à decisão anterior em que decretou a prisão do réu, na qual destacou que Felipe Faria foi condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, estando inclusive em cumprimento de pena (fl. 119), portanto devidamente motivada a vedação ao recurso em liberdade.

3. O entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per
relationem
, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (
AgRg

no
AREsp
n. 1.7906.66/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
6/5/2021).

4.
Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que, tendo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (HC n. 648.008/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
16/4/2021), além de que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
4/12/2017
)
.

5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 712.885/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022)
.
Destacamos

Por conseguinte,
inexistindo fato novo relevante, salvo o édito condenatório em desfavor do paciente, imperiosa a manutenção da
sua
prisão
cautelar.

Além do mais
, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, tampouco garantir a instrução processual.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes o
s pedidos deduzidos em favor de
Marcelo Ferreira da Silva
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023